Tribunal: TJSP
Processo: 2154595-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou a transferência de valores arrestados nos autos de execução de título extrajudicial para conta judicial vinculada ao processo recuperacional. Agravo de instrumento da credora autora da execução.

Sendo o crédito concursal, deve submeter-se aos termos e condições do plano de recuperação, sem privilégio em relação aos demais credores da mesma classe:

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou a transferência de valores arrestados nos autos de execução de título extrajudicial para conta judicial vinculada ao processo recuperacional. Agravo de instrumento da credora autora da execução.

Sendo o crédito concursal, deve submeter-se aos termos e condições do plano de recuperação, sem privilégio em relação aos demais credores da mesma classe: "par conditio creditorum". Ademais, é pacífica a jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial pela competência do Juízo da recuperação para decidir sobre atos de constrição que recaiam sobre o patrimônio da empresa devedora.

Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.